Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. DILIGÊNCIAS. SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.
3. As partes e o juízo precisam colaborar para a satisfação da obrigação, de modo que, diante da dificuldade do credor em localizar bens passíveis de penhora, afigura-se legítimo o requerimento da consulta nos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário.
4. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
5. Apesar do deferimento da ordem SISBAJUD na forma tradicional, revela-se adequada complementação da busca de ativos na modalidade Teimosinha.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.